Tribunal: TJSP
Processo: 1004190-44.2025.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Arcuri
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não verificada, no caso, à vista da prova documental já produzida, necessidade de dilação probatória. Sentença que foi proferida, ademais, de acordo com os pedidos trazidos na petição inicial, trazendo fundamentos, suficientes, pelos quais se concluiu pela improcedência, não se inferindo a nulidade

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não verificada, no caso, à vista da prova documental já produzida, necessidade de dilação probatória. Sentença que foi proferida, ademais, de acordo com os pedidos trazidos na petição inicial, trazendo fundamentos, suficientes, pelos quais se concluiu pela improcedência, não se inferindo a nulidade arguida, que, ademais, não foi mais bem justificada nas razões recursais. Preliminar rejeitada.

REFINANCIAMENTO DE PORTABILIDADE. Exame da prova documental que demonstrou a regularidade da contratação do produto. Autor que apresentou impugnação apenas genérica em face dos documentos apresentados pelo réu. Geolocalização na região central do Município onde reside o autor, que aponta para endereço de um correspondente bancário, cerca de 900 m do endereço da inicial. Mecanismo IP e biometria facial que comprovam a regularidade da contratação. Instituição financeira que comprovou o depósito de valor em conta do autor. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor que não resulta em conclusão diversa. Precedentes do TJSP. Recurso de apelação do autor desprovido.